Tribunal: TJBA
Processo: 8023839-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023839-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERVAREJO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO CAMARGO TEDESCO, GABRIELA SILVA DE LEMOS

APELADO: HIPERVAREJO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO CAMARGO TEDESCO, GABRIELA SILVA DE LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO EM RELAÇÃO À COBRANÇA DA DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA ICMS). CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CABIMENTO. RECURSO DAS IMPETRANTES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA NO ANO DE 2022 PELA ANTERIORIDADE ANUAL. JULGAMENTO PELO STF DAS ADIS 7.066, 7.070 E 7.078 EM 29/11/23. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE IMPOSTO, APENAS REGULAMENTAÇÃO DE COBRANÇA JÁ FEITA. FRACIONAMENTO DE DESTINATÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A PARTIR DE 5/4/2022, DATA DE VIGÊNCIA DA LC 190/2022. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DECISÕES ANTERIORES. ADEQUAÇÃO À DECISÃO DO STF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A PARTIR DA LEI FEDERAL E NÃO MAIS DA LEI ESTADUAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis simultâneas de nº. 8023839-31.2022.8.05.0001,
em que figuram como apelantes e apelados o
ESTADO DA BAHIA, HIPERVAREJO LTDA e ATACADO UNIÃO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) Justiça